Tribunal: TJDFT
Processo: 0726116-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726116-90.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO MACIEL DIAS, PAULA MESQUITA NUNES VASCONCELOS CLEMENTINO, BANCO VOTORANTIM S.A., LK COMERCIO DE VEICULOS E ACESSORIOS EIRELI APELADO: TATIANA DOS SANTOS GRAMACHO, ORLANDO DIAS DE SOUSA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LK Comércio de Veículos e Acessórios Eireli contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de anulação de negócio jurídico, busca e apreensão e reparação por danos morais proposta por Tatiana dos Santos Gramacho contra ela, Renato Maciel Dias, Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino, Banco Votorantim S. A. e Orlando Dias de Sousa. Tatiana dos Santos Gramacho narrou na petição inicial que trabalhou como babá e empregada doméstica para Renato Maciel Dias e Paula Mesquita Nunes Vasconcelos. Afirmou que Orlando Dias de Sousa e Renato Maciel Dias, pai e filho, respectivamente, possuíam grande experiência na negociação de veículos, motivo pelo qual ofertaram-lhe a possibilidade de intermediar tratativas para o financiamento de um automóvel. Ressaltou que pagaria a entrada de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e as parcelas ficariam a cargo dos antigos empregadores, os quais fariam descontos em seu salário. Frisou que teria a posse e a propriedade de um veículo quando o financiamento estivesse quitado. Contou que Renato Maciel Dias afirmou em um determinado dia, durante seu expediente de trabalho, que fazia uma análise cadastral para liberação de crédito para a aquisição do veículo, motivo pelo qual solicitou que ela assinasse em seu telefone celular em campos por ele indicados. Relatou que Renato Maciel Dias não informou que o documento seria um contrato de financiamento veicular. Frisou que acreditava que a assinatura serviria apenas para uma análise cadastral para eventual obtenção de linha de crédito. Salientou que não tinha a menor ciência de que estava adquirindo um veículo. Sustentou que Renato Maciel Dias, Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino, Banco Votorantim S. A., LK Comércio de Veículos e Acessórios Eireli e Orlando Dias de Sousa procederam com a negociação em seu nome do orçamento no 312920788, cujo objeto é o veículo Volkswagen/Amarok, placa OEN9H82, avaliado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais); ficou pactuado que o valor seria pago em quarenta e oito (48) parcelas de R$ 2.710,00 (dois mil, setecentos e dez reais). Destacou que o veículo mencionado nunca chegou à residência de Renato Maciel Dias e Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino nem esteve na posse dela. Observou que desconhece o paradeiro do automóvel. Alegou que foi surpreendida com ligações e mensagens de texto que indicavam a inadimplência de parcelas do financiamento mencionado ainda no curso da relação de emprego. Informou que recebe ligações sobre a dívida quase que diariamente, o que impacta na sua rotina de trabalho. Afirmou que foi informada de que o financiamento teria sido renegociado, com as parcelas aumentadas, fato que causou-lhe estranheza. Ressaltou que tomou conhecimento de que Renato Maciel Dias e Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino contrataram consórcio com o Banco Itaú, em seu nome. Explicou que a presença do Banco Votorantim no polo passivo ocorre porque a instituição agiu com negligência quando da análise cadastral, pois permitiu que uma babá, com salário anotado em sua carteira de trabalho de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), contratasse um empréstimo de financiamento veicular para compra de um veículo avaliado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Esclareceu que a empresa LK Comércio de Veículos e Acessórios Eireli intermediou a operação financeira e é crucial para elucidação do que ocorreu no caso concreto. Relatou que foi inscrita em cadastro de proteção ao crédito em razão da dívida discutida nos autos. Sustentou que Renato Maciel Dias, Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino e Orlando Dias de Souza repassaram a ela um veículo Jeep/Renegade, placa PBR9222, adquirido de uma amiga da família, financiado pelo Banco Votorantim S.A., por intermédio da empresa LK Comércio de Veículos e Acessórios Eireli, com os seguintes dados divergentes da realidade: um e-mail que nunca foi dela e uma renda declarada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) (id 70949765). Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e de tutela de urgência para declarar nulo o contrato de financiamento indicado na petição inicial e para determinar a busca e apreensão do veículo mencionado por ela. Os pedidos formulados na ação foram: 1) a condenação de Renato Maciel Dias, Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino e Orlando Dias de Sousa a assumir o débito no Banco Votorantim S.A.; 2) a condenação solidária de Renato Maciel Dias, Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino, Banco Votorantim S. A., LK Comércio de Veículos e Acessórios Eireli e Orlando Dias de Sousa ao pagamento de reparação por danos morais. Emenda da petição inicial (id 70949780). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça a Tatiana dos Santos Gramacho e deferiu parcialmente o requerimento de concessão de tutela de urgência para determinar o lançamento de restrição sobre o veículo indicado na petição inicial (id 70949778 e 70949795). Banco Votorantim S.A. e LK Comércio de Veículos e Acessórios Eireli apresentaram contestação (id 70949819 e 70949830). Réplica (id 70949866). Banco Votorantim S.A. requereu a produção de prova oral (id 70949869). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de produção de prova oral, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, acolheu a impugnação ao valor da causa, deferiu o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita a Tatiana dos Santos Gramacho, decretou a revelia de Renato Maciel Dias, Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino e Orlando Dias de Sousa (mas deixou de aplicar os seus efeitos, haja vista a apresentação de contestação pelos corréus), revogou a medida liminar concedida anteriormente e acolheu os pedidos formulados na ação para: 1) desconstituir o negócio jurídico decorrente da cédula de crédito bancário no 312920788; 2) condenar Renato Maciel Dias, Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino, Banco Votorantim S. A., LK Comércio de Veículos e Acessórios Eireli e Orlando Dias de Sousa ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Renato Maciel Dias, Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino, Banco Votorantim S. A., LK Comércio de Veículos e Acessórios Eireli e Orlando Dias de Sousa foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da causa, em partes iguais (id 70949870). Banco Votorantim S. A., Renato Maciel Dias, Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino e LK Comércio de Veículos e Acessórios Eireli apelaram. LK Comércio de Veículos e Acessórios Eireli alega que atuou como mero intermediário no financiamento do veículo, de modo que não tem responsabilidade por eventual fraude. Ressalta que sua atuação limitou-se à obtenção dos dados fornecidos de maneira voluntária por Tatiana dos Santos Gramacho. Destaca que não atuou de forma maliciosa ou negligente. Sustenta a ausência de nexo causal entre a sua conduta e eventuais danos experimentados pela consumidora. Frisa que a sentença reconheceu a falta de sua participação direta na compra e venda do automóvel. Salienta que não envolveu-se diretamente nas ações fraudulentas e agiu com boa-fé (id 70949892). Pede o conhecimento e o provimento do recurso para: 1) reconhecer que apenas intermediou o negócio jurídico, de modo a afastar qualquer responsabilidade de sua parte; 2) afastar a sua condenação ao pagamento de reparação por danos morais. Preparo recolhido (id 70949893 e 70949895). Tatiana dos Santos Gramacho apresentou contrarrazões. Sustenta preliminarmente a intempestividade do apelo interposto por LK Comércio de Veículos e Acessórios Eireli. Pede no mérito a manutenção da sentença (id 70949898). LK Comércio de Veículos e Acessórios Eireli foi intimado para manifestar-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de Tatiana dos Santos Gramacho de não conhecimento do recurso por intempestividade (id 72188316). Ela deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 73203947). É o relatório. Analiso a apelação de LK Comércio de Veículos e Acessórios Eireli. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da intempestividade. O termo inicial da contagem dos prazos processuais no caso de intimação eletrônica inicia-se no dia útil posterior à publicação nos termos do art. 224 do Código de Processo Civil. A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 29.1.2025, quarta-feira, e considerada publicada no dia 30.1.2025, quinta-feira. A fluência do prazo recursal iniciou-se em 31.1.2025, sexta-feira (id 70949871). O prazo para interposição da apelação é de quinze (15) dias nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, de modo que o último dia para que LK Comércio de Veículos e Acessórios Eireli exercitasse o direito de recorrer foi 20.2.2025, quinta-feira. A apelação foi protocolada somente no dia 10.3.2025, segunda-feira, intempestivamente (id 70949892). Ausente um dos requisitos para a admissibilidade da apelação, qual seja, a tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação interposta por LK Comércio de Veículos e Acessórios Eireli com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Deixo para efetuar eventual majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais no julgamento das apelações de Renato Maciel Dias, Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino e Banco Votorantim S. A., pois ainda pode haver alteração na sucumbência da demanda. Intimem-se. Voltem os autos conclusos na sequência para o julgamento das apelações interpostas por Renato Maciel Dias, Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino e Banco Votorantim S. A. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator